Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Processo : 0724799-02.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em execução de cheque, acolheu a arguição de incompetência oposta pela Curadoria Especial na defesa do executado e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Todavia, antes de decidir, urge colher informações do juízo de origem, porque, ao que tudo indica, a decisão agravada padece de erro de procedimento, o que não se pode afirmar com certeza no momento, tendo em vista que o processo originário tramita desde abril de 2016, inicialmente, por meio físico e, a partir do início de 2019, de forma eletrônica[2]. Fato é que consta sentença[3] proferida em 22.03.2018, pronunciando prescrição e extinguindo o processo, quando os autos ainda tramitavam por meio físico, bem assim, apelação interposta em 20.06.2018[4]. Por isso, foi determinado citação do executado para contrarrazões[5]; porém consta apenas a exceção de incompetência/exceção de pré-executividade[6] apresentada após digitalização dos autos originários. Assim, solicitem-se ao juízo de origem informações, no prazo de 5 (cinco) dias, sobretudo se houve anulação da sentença proferida, por retratação ou recurso. Vindo as informações ou decorrido o prazo supra, retornem os autos à conclusão. Publique-se para ciência da agravante. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67926165 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001). [2] Id. 29752254 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001). [3] Id. 29552332 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001). [4] Id. 29552339 – pp. 10/21 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001). [5] Id. 29552335 e 29552345 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001). [6] Id. 59789705 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001).